Tribunal: TJMT
Processo: 1031807-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031807-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), OSNI DELLA GIUSTINA - CPF: 252.350.529-00 (AGRAVANTE), NADILSON GONCALVES AUED - CPF: 498.084.949-00 (AGRAVADO), NADIR AUED - CPF: 023.209.329-68 (AGRAVADO), MARINALVA GONCALVES AUED - CPF: 452.559.381-49 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETH DA SILVA - CPF: 345.182.151-68 (AGRAVADO), LUIS OTAVIO PEREIRA LIMA - CPF: 063.809.968-42 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), DANIEL ZAVAREZE - CPF: 965.279.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS DE GEORREFERENCIAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NATUREZA ORIGINÁRIA DA USUCAPIÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente a ação de usucapião ordinária, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, uma vez que o autor possui escritura pública de compra e venda do imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise são: (i) O cabimento do agravo de instrumento contra decisão que extingue parcialmente o processo; e (ii) A existência de interesse processual para propositura da ação de usucapião, considerando a existência de escritura pública de compra e venda não registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC, a decisão que extingue parcialmente o processo, mesmo sem resolução de mérito, é impugnável por agravo de instrumento. O entendimento é pacificado na jurisprudência, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade em casos de erro grosseiro. Preliminar rejeitada.

4. A escritura pública de compra e venda não transfere automaticamente a propriedade do imóvel, conforme art. 1.245 do Código Civil, condicionando a aquisição do domínio ao registro no Cartório de Registro de Imóveis.

5. No caso, a ausência de registro decorre de inconsistências de georreferenciamento e sobreposição de áreas, reconhecidas pelas partes, o que inviabiliza a regularização pela via registral convencional.
6. A usucapião é meio originário de aquisição da propriedade, com efeitos declaratórios e saneadores, sendo plenamente cabível para regularização da situação jurídica do imóvel, mesmo na presença de justo título e boa-fé, que, inclusive, reduzem o prazo aquisitivo nos termos dos arts. 1.242 e 1.238 do Código Civil.

7. A extinção da ação por ausência de interesse processual viola o direito de acesso à Justiça e não considera a utilidade da usucapião para resolver a situação de irregularidade fundiária apresentada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que extingue parcialmente o processo, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC.”

“2. A escritura pública de compra e venda não registrada no Cartório de Registro de Imóveis não impede o ajuizamento de ação de usucapião, sendo esta cabível como meio originário de aquisição da propriedade, com efeitos declaratórios e saneadores.”
“3. A presença de justo título e boa-fé não exclui o interesse processual na usucapião, mas reforça a possibilidade de redução do prazo aquisitivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 354, parágrafo único, e 485, IV; Código Civil, arts. 1.238, 1.242, e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AC 1004298-30.2020.8.26.0224; TJ-MS - AC 0001218-50.2011.8.12.0040; STJ - REsp 1912298/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal proposto por
OSNI DELLA GIUSTINA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, que
acolheu a preliminar
de ausência de interesse processual e
julgou extinta
a
Ação de Usucapião Ordinária
n. 0005404-05.2017.8.11.0018, ajuizada em desfavor de
NADILSON GONCALVES AUED
e
outros,
determinando o prosseguimento da reconvenção.

Nas razões constantes no
ID 246001681
, a Agravante sustenta que a decisão foi equivocada, pois as escrituras públicas de compra e venda não representam domínio efetivo, já que não foram registradas em razão de inconsistências técnicas de georreferenciamento e sobreposição de áreas, motivo que justificaria a propositura da usucapião como via originária para a obtenção do domínio. Não houve pedido liminar.

Regularmente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID. 253043150 e 253582685), defendendo que o recurso cabível seria apelação, e não agravo de instrumento, por se tratar de sentença terminativa. No mérito, postulam pelo desprovimento do agravo.

Preparo detidamente recolhido, conforme certidão de ID 251156687.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Usucapião Ordinária
, ajuizada por
Osni Della Giustina
, na qual afirma ter adquirido uma área de terras com extensão de
2.093,15 hectares
, desmembrada de uma área maior correspondente às matrículas
2.882
e
2.208
, registradas no
Cartório de Registro de Imóveis de Juara
, mediante
contrato particular de compra e venda
, celebrado em parte no dia
22/08/2003
e em parte no dia
17/11/2006
, com os requeridos
Nadilson Gonçalves Aued
e
outros
.

Em razão disso, propôs a presente ação de usucapião, postulando o reconhecimento do domínio do imóvel e a subsequente transcrição no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Os requeridos apresentaram contestação, suscitando
preliminares
, entre elas a
ausência de interesse processual
por parte do Autor, sob o argumento de que este possui escritura pública de compra e venda dos imóveis que pretende usucapir. Além disso, formularam
reconvenção reivindicatória
, requerendo a
imissão na posse
de uma área de
83,8986 hectares
.

A parte autora apresentou impugnação, alegando que as escrituras públicas disponibilizadas pelos Requeridos apresentam
inconsistências de georreferenciamento
e
sobreposição de áreas
, circunstâncias que impossibilitam o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Sustenta que, diante disso, faz-se necessária a intervenção do Poder Judiciário para viabilizar a regularização e o reconhecimento do domínio sobre a área em questão.

Ao julgar a ação, o juízo
a quo
acolheu a
preliminar de ausência de interesse processual
e julgou parcialmente extinta a
ação de usucapião ordinária
,
sem resolução de mérito
, com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
, determinando o prosseguimento da
ação reconvencional
.

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja dado prosseguimento ao processo de usucapião.

Pois bem.

Preliminarmente, os Agravados alegam, em contrarrazões, a
inadequação do agravo de instrumento
, sob o argumento de que a decisão recorrida
tem natureza de sentença terminativa
.

No entanto, nos termos do
art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, a decisão que
extingue parcialmente o processo
, ainda que sem resolução de mérito, é passível de
impugnação por agravo de instrumento
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – CONTINUIDADE DA RECONVENÇÃO – RECURSO CABÍVEL –
I – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, c.c. art. 76, § 1º, inciso I, ambos do NCPC, em relação à ação, mantendo, contudo, o andamento da reconvenção - Recurso da ré-reconvinte - II – Decisão de extinção, sem resolução do mérito, que diz respeito a apenas parcela do processo, isto é, à ação principal, determinando, contudo, o prosseguimento da outra parcela, qual seja, a reconvenção – Decisão impugnável por agravo de instrumento
- Impossibilidade de recebimento do apelo como agravo de instrumento – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro – Inteligência do art. 354 do NCPC – Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado - Apelo não conhecido". (TJ-SP - AC: 10042983020208260224 SP 1004298-30.2020.8.26.0224, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 15/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022) Destaquei

Portanto,
rejeita-se a preliminar
de inadmissibilidade, reconhecendo-se o cabimento do agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

Embora o autor possua uma escritura pública de compra e venda, esta não transfere a propriedade de forma automática, conforme o
art. 1.245 do Código Civil
, que
condiciona
a transferência ao
registro no Cartório de Registro de Imóveis
. Enquanto não registrado, o adquirente é
apenas possuidor
, podendo
buscar a usucapião para regularizar a situação jurídica do imóvel.

A decisão recorrida se fundamenta no entendimento de que o Agravante já possui escritura pública de compra e venda referente às áreas usucapiendas, o que evidenciaria a
desnecessidade de uma ação de usucapião para constituição de domínio
, conforme art. 485, IV, do CPC.

No entanto, é incontroverso, nos autos, que as escrituras
não foram registradas
no cartório de imóveis devido a
divergências técnicas de georreferenciamento
, fator reconhecido pelos próprios agravados.

Tais inconsistências tornam
impossível a regularização do domínio
pela via registral convencional, restando ao agravante
buscar a usucapião
como forma originária de aquisição, com efeitos declaratórios e saneadores das questões notariais e registral.

Vale destacar que a
existência de justo título e boa-fé
não inviabiliza a propositura de usucapião, mas sim a
reforça
, na medida em que esses elementos podem ser utilizados para redução do prazo aquisitivo previsto nos arts. 1.242 e 1.238 do Código Civil.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. A ação de usucapião extraordinária estipula o preenchimento dos seguintes requisitos: a) coisa passível de ser usucapida; b) posse pacífica e ininterrupta; c) animus domini; e, d) prazo previsto em lei. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242 do Código Civil, com justo título e de boa-fé, nos termos do art. 1243 do Código Civil.
Na hipótese destes autos, o apelante não logrou êxito ao comprovar, através dos documentos carreados ao feito, que no período legalmente exigido para a aquisição do imóvel (20 anos), tenha exercido a posse mansa e pacífica do imóvel discutido, razão pela qual resta mantida a sentença de improcedência do pedido. Assim, ausente requisito subjetivo previsto para a usucapião extraordinária, ou seja, a posse com ânimo de dono, porquanto configurada a mera detenção do imóvel, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 00012185020118120040 Porto Murtinho, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 29/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) Destaquei

P
or todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
OSNI DELLA GIUSTINA,
para
cassar
a decisão que extinguiu a ação de usucapião, determinando o regular prosseguimento do feito coma
análise do mérito
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025